Tribunal: STF
Processo: ARE 1520160
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (doc. 112).



    Aduz o recorrente que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 281/STF, pois:



    [...] a premissa utilizada pela Corte, de que ainda caberia recurso na instância inferior, desconsidera o fato de que o recurso interposto pelo agravante já tinha sido apreciado e decidido por órgão colegiado, no âmbito de agravo regimental, o que caracteriza o esgotamento da via recursal no Superior Tribunal de Justiça 



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, é cabível o Recurso Extraordinário para que sejam examinadas as questões constitucionais suscitadas. Portanto, o recurso extraordinário é o instrumento processual adequado para a análise das questões constitucionais discutidas na presente demanda, tendo em vista que as instâncias ordinárias foram efetivamente esgotadas (doc. 115, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição, o recurso extraordinário somente é admitido contra decisão de única ou última instância, o que não ocorre neste caso.



    Com efeito, constato que o recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias, dado que ainda havia recurso cabível a fim de alcançar decisão colegiada. Assim, incide a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal no caso. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação (ARE 1.314.926 ED-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 10/6/2021 — grifei).



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DO ART. 894 DA CLT NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.400.761 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 17/2/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator